Tribunal: TJBA
Processo: 8035743-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035743-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO BORGES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

AGRAVADO: POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. DECISÃO QUE DEFERIU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP n. 2.172-32/01, ART. 3º. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES À INVERSÃO DE PROVA. COMPETE AO DEVEDOR PROVA MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO. ART. 373, II, CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.

1. Para que seja acolhida a alegação da prática da agiotagem, é necessária a prova robusta da sua ocorrência, mormente quando o título executivo extrajudicial (cheque e nota promissória) possui liquidez, certeza e exigibilidade.

2. A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória n. 2172/32 depende da existência de indícios da agiotagem, não bastando a alegação do devedor; inexistentes tais indícios compete ao devedor o ônus de provar fatos capazes de desconstituir o título executivo.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8035743-51.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante MAURICIO BORGES DE ANDRADE e como Agravado POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .